Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600566-05.2020.6.16.0046
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: QUEM AMA CUIDA 25-DEM / 19-PODE / 11-PP
Órgão julgador: RECORRENTE: QUEM AMA CUIDA 25-DEM / 19-PODE / 11-PP
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
13/04/2021
Número: 0600566-05.2020.6.16.0046

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 10/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600566-05.2020.6.16.0046
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600566-05.2020.6.16.0046
que, ao tempo que confirmou a liminar proferida a ID 24971868, julgou improcedente a presente
Representação, nos termos do artigo 20 da Resolução TSE nº 23608/2019. (Representação Com
Pedido De Liminar promovida pela coligação Quem Ama Cuida em face de Francisco Robson Vidal
Sampaio, com base no art. 33, §3 da Lei 9504/97 e arts. 10º, da Resolução do TSE 23.600/19,
alegando, em síntese, a divulgação em perfil da rede social Facebook de pesquisa eleitoral sem o
cumprimento dos requisitos previstos na Lei nº 9.504/97 e Resolução TSE nº 23600/2019, para o
cargo das eleições majoritárias do Município de Foz do Iguaçu; que possui o registro no TSE
PesqEle sob o nº PR-09244/2020; foi realizada por Opinião Pesquisa E Assessoria LTDA - ME /
Instituto Opinião - Pesquisas De Opinião Pública, mas foi divulgada irregularmente no site de
Facebook, desde a data de 22/10/2010, sem constar os requisitos mínimos exigidos em legislação
ao se publicar pesquisa eleitoral. Segue as informações do post: Bom dia amigos! Estamos na
frente em todas as simulações! Tenham um dia abençoado"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
QUEM AMA CUIDA 25-DEM / 19-PODE / 11-PP
(RECORRENTE)
MAURICIO MACHADO FERNANDES (ADVOGADO)
DANIELI MARTINS DA SILVA (ADVOGADO)
JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER (ADVOGADO)
EMERSON ROBERTO CASTILHA (ADVOGADO)
FRANCISCO ROBSON VIDAL SAMPAIO (RECORRIDO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
ATANASIO SAVIO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
30407
666
09/04/2021 20:20 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.468

RECURSO ELEITORAL 0600566-05.2020.6.16.0046 – Foz do Iguaçu – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: QUEM AMA CUIDA 25-DEM / 19-PODE / 11-PP
- OAB/PR0023874
ADVOGADO: MAURICIO MACHADO FERNANDES
- OAB/PR0083247
ADVOGADO: DANIELI MARTINS DA SILVA
- OAB/PR0052001
ADVOGADO: JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER
- OAB/PR0036557
ADVOGADO: EMERSON ROBERTO CASTILHA
RECORRIDO: FRANCISCO ROBSON VIDAL SAMPAIO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0088286
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR
- OAB/PR0083533
ADVOGADO: ATANASIO SAVIO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
PESQUISA
REGISTRADA.
DIVULGAÇÃO IRREGULAR. MULTA. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
NÃO
PROVIMENTO.
1. A multa prevista no art. 33, § 3º, da Lei nº
9.504/97 c/c art. 17 da Resolução nº 23.600/19
somente é aplicável no caso de divulgação
de pesquisa eleitoral que não tenha sido
previamente registrada na Justiça Eleitoral,
sendo inaplicável à hipótese de divulgação de
pesquisa registrada, mas desacompanhada
das
informações
obrigatórias;
2. Face a ausência de previsão legal, não é
aplicável multa sancionatória à hipótese em que
se divulga pesquisa registrada sem as

informações obrigatórias previstas no art. 10 da
Resolução
TSE
nº
23.600/19;
3. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 08/04/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação pela divulgação irregular de pesquisa
eleitoral ajuizada por Coligação Quem Ama Cuida em face de Francisco Robson Vidal

Sampaio, fundada na divulgação irregular, em perfil na rede social Facebook, da pesquisa
registrada sob o nº 09244/2020.
Em decisão de id. 18476266, foi deferida medida liminar para o fim de
determinar ao representado a suspensão da divulgação da pesquisa em questão, sob
pena de multa.
Por sentença, o juízo
julgou improcedente a representação (id. 18477016).
a quo
Irresignada, a representante recorreu (id. 18477266), repisando os argumentos
presentes na inicial, alegando, em síntese, que a publicação realizada pelo representado em
sua página na rede social Facebook foi irregular, uma vez que não continha os requisitos
previstos no art. 10, I a VI, da Resolução TSE nº 23.600/2019 e que tal conduta que deve ser
sancionada com multa.
Contrarrazões (id. 18477566), pelo não provimento.
No seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento.
É o breve relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural
eletrônico no dia 04/11/2020 (publicação nº 66793/2020) e as razões foram protocoladas em
05/11/2020 (id. 18477316).
Intimada em 08/11/2020 (publicação nº 68943/2020), o recorrido protocolou suas
contrarrazões em 09/11/2020 (id. 18477566), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Quanto às pesquisas eleitorais, a Resolução nº 23.600/19 estabeleceu em seu
art. 2º um rol de informações que devem ser registradas no Sistema de Registro de Pesquisas
Eleitorais (PesqEle):
Art. 2º A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e as empresas que realizarem
pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou aos candidatos, para conhecimento
público, são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, no Sistema de Registro de Pesquisas
Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco) dias antes da divulgação, as seguintes informações (Lei n°
9.504/1997,
art.
33,
caput ,
I
a
VII
e
§
1º):
I - contratante da pesquisa e seu número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)
ou
no
Cadastro
Nacional
de
Pessoas
Jurídicas
(CNPJ);
II - valor e origem dos recursos despendidos na pesquisa, ainda que realizada com recursos
p r ó p r i o s
;
III
-
metodologia
e
período
de
realização
da
pesquisa;
IV - plano amostral e ponderação quanto a gênero, idade, grau de instrução, nível econômico
do entrevistado e área física de realização do trabalho a ser executado, bem como nível de
confiança e margem de erro, com a indicação da fonte pública dos dados utilizados;
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e
d o
t r a b a l h o
d e
c a m p o ;
VI
-
questionário
completo
aplicado
ou
a
ser
aplicado;
VII - quem pagou pela realização do trabalho com o respectivo número de inscrição no CPF
o
u

n
o

C
N
P
J
;
V I I I
-
có p i a
d a
re sp e ct i va
n o t a
f i s c a l ;
IX - nome do estatístico responsável pela pesquisa, acompanhado de sua assinatura com
certificação digital e o número de seu registro no Conselho Regional de Estatística
c o m p e t e n t e ;
X - indicação do estado ou Unidade da Federação, bem como dos cargos aos quais se refere
a pesquisa.
Em seu artigo 10, são prevista informações que obrigatoriamente devem
acompanhar a divulgação das pesquisas:
Art. 10. Na divulgação dos resultados de pesquisas, atuais ou não, serão obrigatoriamente
i n f o r m a d o s :
I
-
o período de realização da coleta de dados;
I I
-
a
m a r g e m
d e
e r r o ;
I I I
-
o
n í v e l
d e
c o n f i a n ç a ;

I V
-
o
n ú m e r o
d e
e n t r e v i s t a s ;
V - o nome da entidade ou da empresa que a realizou e, se for o caso, de quem a contratou;
VI - o número de registro da pesquisa.
A mesma Resolução prevê a seguinte sanção em caso de descumprimento do
disposto no art. 2º:
Art. 17. A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações constantes do art. 2º
desta Resolução sujeita os responsáveis à multa no valor de R$ 53.205,00 (cinquenta e três
mil, duzentos e cinco reais) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez reais) (Lei
nº 9.504/1997, arts. 33, § 3º, e 105, § 2º).
No caso concreto, conforme relatado, a sentença de primeiro grau julgou
improcedente a representação por considerar que:
(...) a pesquisa divulgada pelo Representado foi previamente registrada junto ao sistema
próprio do TSE, sob nº PR-09244/2020, não havendo qualquer indicativo que a publicação
t e n h a
a l t e r a d o
d a d o s
d a
p e s q u i s a .
Assim, não há que se falar em irregularidade na divulgação atacada, muito menos em
aplicação de multa por divulgação de pesquisa sem o prévio registro, diante da ausência de
p r e v i s ã o
l e g a l .
Não obstante o Representante tenha pugnado pela aplicação de multa ao Representado,
tenho que os dispositivos supra citados dizem respeito, exclusivamente, a divulgação de
pesquisa sem o seu registro prévio, o que não é o caso em tela, não cabendo ao julgador
aplicar, por analogia, penalidade não prevista na legislação, sob pena de infringir o princípio
da legalidade.
As razões recursais voltam-se contra a não aplicação da sanção de multa, uma
vez que, segundo o recorrente, a publicação de pesquisa em perfil de rede social,
desacompanhada das informações previstas no art. 10, I a VI da Resolução TSE nº 23.600/19,
atrairia a sanção prevista no art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97 c/c art. 17 da referida Resolução.
Pois bem, vejamos a captura de tela que contém a publicação em questão:

Verifica-se na publicação a menção nominal dos candidatos ao pleito majoritário
de Foz do Iguaçu, gráficos e percentagens, e referência expressa que diz tratar-se de pesquisa
eleitoral, ausentes, entretanto, as informações obrigatórias previstas no art. 10 da Resolução
TSE nº 23.600/19.
Após o ajuizamento da representação e antes mesmo da apreciação do pedido
liminar, o ora recorrido manifestou-se (id. 18476116) informando a retificação da postagem em
questão, fazendo nela constar as informações obrigatórias. À guisa de comprovação, juntou a
seguinte captura de tela:

Não obstante tenha sido efetuada a retificação de dados, o juízo a quo
deferiu medida liminar para o fim de que fosse suspensa a publicação até a posterior
decisão de mérito.
Em suas razões, a recorrente reconhece que a pesquisa divulgada foi
registrada sob o nº 09244/2020 (id. 18477316, p. 3), mas se escora na tese de que a
primitiva publicação realizada pelo recorrido, sem as informações previstas no art. 10
da Resolução TSE nº 23.600/19, configurou divulgação irregular da pesquisa, apta a
atrair a sanção prevista no seu art. 17.
Conquanto a divulgação de pesquisa sem as informações obrigatórias
configure irregularidade passível de controle pela Justiça Eleitoral, não é aplicável à
espécie a multa do art. 17, eis que reservada aos casos em que há divulgação de
pesquisa não registrada, hipótese que não se verifica no caso dos autos.
É nesse sentido que vem se estabelecendo a jurisprudência deste Tribunal:
EMENTA: ELEIÇÕES 2020 - PESQUISA ELEITORAL – VEICULAÇÃO DE RESULTADO DE
PESQUISA ELEITORAL – EXISTÊNCIA DE REGISTRO – AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DA
CONDUTA À NORMA PROIBITIVA – INTERPRETAÇÃO ESTRITA DAS REGRAS
SA NCI ONA T ÓRIA S
–
RE CURSO
PR OVI D O.
1.A penalidade prevista no art.33, § 3º, da Lei nº9.504/97 se aplica a quem divulga
pesquisa eleitoral que não tenha sido objeto de registro prévio; não diz respeito a
quem
divulga
a
pesquisa
sem
informações
necessárias.
2. Havendo o devido registro da pesquisa, não constitui violação ao artigo 33, §3º, da
L e i
9 . 5 0 4 / 9 7
a
s u a
v e i c u l a ç ã o .
3 .
R e c u r s o
d e s p r o v i d o
[TRE-PR. RE 0600956-69.2020.6.16.0144. Rel. Des. Fernando Quadros da Silva. Ac.
nº57.649. Publicado em Sessão em 10/12/2020; não destacado no original].
EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO POR
DIVULGAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL IRREGULAR. JULGADA IMPROCEDENTE –
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE PESQUISA. DIVULGAÇÃO SUSPENSA POR ORDEM
JUDICIAL.
PERFIL
DO
FACEBOOK.
NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
DOS
RESPONSÁVEIS. NÃO VALIDADE. EXCLUSÃO DAS PUBLICAÇÕES APÓS CITAÇÃO
JUDICIAL VÁLIDA. MULTA DO ART.17 DA RES TSE Nº23.600/2019. APLICÁVEL
SOMENTE AOS CASOS DE DIVULGAÇÃO DE PESQUISA SEM REGISTRO PRÉVIO.
INAPLICABILIDADE AO CASO EM APREÇO. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
C O N H E C I D O
E
N Ã O
P R O V I D O .
(
.
.
.
)
2. Ademais, a multa prevista no artigo 17 da Res. TSE nº23.600/2019 é aplicável
somente aos casos de divulgação de pesquisa sem o registro prévio, o que não se
v i s l u m b r a
n o
c a s o
e m
a p r e ç o .
3 . R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
n ã o
p r o v i d o .
[TRE-PR. RE 0600704-51.2020.6.16.0149. Rel. Carlos Alberto Costa Ritzmann. Ac. nº
58.027. Publicado em Sessão em 17/12/2020; não destacado no original]
Tal entendimento também é o prevalente no Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO.
PESQUISA
ELEITORAL.
REGISTRADA.
PEDIDO
DE
IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 33, § 3º, DA LEI Nº 9.504/97. NÃO CABIMENTO. NOVA
COMPOSIÇÃO DO COLEGIADO. INSUFICIÊNCIA PARA SUPERAÇÃO DE PRECEDENTE
FIRMADO
POR
MEIO
DA
TÉCNICA
DO
OVERRULING.
DESPROVIMENTO.
1. Consoante já decidiu esta Corte, "a multa prevista no § 3º do art. 33 da Lei n°
9.504/97 somente incide se houver divulgação de pesquisa não registrada perante a
Justiça Eleitoral, o que não se confunde com a hipótese de divulgação de pesquisa
registrada que é feita sem referência a todas informações previstas no caput do

(AgR
no
REspe
nº
361-41,
dispositivo
citado."
Rel.
Min.
Henrique
Neves
da
Silva,
DJe
de
7.8.2014).
Precedentes.
(
.
.
.
)
3 .
A g r a v o
r e g i m e n t a l
d e s p r o v i d o .
[TSE. REspE nº 61849, Acórdão, Rel. Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação:
DJE - Data 16/02/2018; não destacado no original]
Assim, fato é que a conduta do recorrido não se subsume à hipótese legal de
divulgação de pesquisa sem registro, de modo que não atrai a aplicação da multa prevista no
art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97 c/c art. 17 da Res. TSE nº 23.600/19.
Por fim, não havendo notícia de descumprimento da determinação exarada na
decisão liminar de id. 18476266, tampouco se configura hipótese de aplicação de multa
cominatória.

CONCLUSÃO
Forte nas razões expostas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
provimento.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600566-05.2020.6.16.0046 - Foz do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: QUEM AMA CUIDA 25-DEM / 19-PODE / 11-PP
- Advogados do(a) RECORRENTE: MAURICIO MACHADO FERNANDES - PR0023874, DANIELI
MARTINS DA SILVA - PR0083247, JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER - PR0052001, EMERSON
ROBERTO CASTILHA - PR0036557 - RECORRIDO: FRANCISCO ROBSON VIDAL SAMPAIO -
Advogados do(a) RECORRIDO: GUSTAVO BONINI GUEDES - PR0041756, RODRIGO GAIAO -

PR0034930, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO -
PR0083449, GUILHERME MALUCELLI - PR0093401, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI -
PR0098059, JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - PR0084893, PAOLA SAYURI MENA
OLIVEIRA - PR0090525, RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA - PR0058415, RAFAELA
DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT - PR0103194, RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR -
PR0088286, ATANASIO SAVIO - PR0083533
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 08.04.2021.